Tribunal: TJDFT
Processo: 0718903-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO DE CÔNJUGE DO ALIMENTANTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.

1. Muito embora a ação revisional de alimentos demande a comprovação de alteração da necessidade de quem os recebe ou a capacidade de quem os presta (art. 1.699, do CC), a quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, que somente pode ser deferida se não existirem outros meios para comprovar a capacidade econômica do alimentante ou se a parte se recusar a prestar as informações.

2. No caso concreto constata-se que já foi solicitado relatório e-Financeira quanto ao alimentante, sendo certo que a excepcionalidade de quebra de sigilo pleiteada se refere a esposa deste, que é terceira estranha a lide.

3. Não há nos autos fundamentos que imponham a quebra de sigilo da esposa do alimentante, uma vez que o simples fato de em algum momento da vida já ter recebido pensão através da conta bancária daquela, por si só, não autoriza a quebra de sigilo de um terceiro estranho a lide.

4. O objetivo da instrução é tão somente demonstrar a capacidade financeira do alimentante para fazer frente a necessidade da alimentanda, o que é perfeitamente possível fazê-lo com a prova documental já deferida na origem. Não demonstrada a necessidade da prova oral, é de rigor o seu indeferimento, consoante o fez o d. Juízo a quo (art. 371, do CPC).

5. Agravo de instrumento não provido.